Tribunal: TJDFT
Processo: 0731851-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731851-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: NELZI MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 17a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, a agravante sustenta que a agravada apresentou nova planilha de cálculos com suposto valor residual remanescente. Afirma que os valores já foram bloqueados via Sisbajud e, inclusive, levantados pela parte exequente. Alega que a pretensão de aplicar atualização monetária e juros sobre valores já pagos ou efetivamente levantados é inadmissível, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito. Assevera que a Allcare se trata de mera administradora de benefícios, cuja função se restringe à gestão contratual e administrativa entre os beneficiários e a operadora. Aduz que, apesar de a obrigação ser solidária, a responsabilidade deve ser limitada conforme a atividade fim de cada participante da relação jurídica. Sustenta que a autorização e o custeio de tratamento são atividades que só podem ser executadas pela operadora de saúde. Alega a impossibilidade de se condenar a administradora de benefícios solidariamente em litígios que discutem a negativa de atendimento, uma vez que tal obrigação é personalíssima da operadora de saúde. Assevera que, diante da impossibilidade de a Allcare cumprir com a obrigação, esta deve ser resolvida, nos termos do art. 248, do CC. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a revogação da decisão que determinou a constrição de valores nas contas bancárias da Allcare, bem como a resolução da obrigação de fazer. Subsidiariamente, pugna pela conversão da obrigação em perdas e danos, mediante comprovação dos danos pela parte agravada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, em princípio, não merece prosperar a impugnação com relação ao excesso de execução, haja vista não ter sido apontado o valor correto, tampouco apresentado demonstrativo de cálculos, conforme determina o art. 525, § 5o, do CPC. Ao que parece, a agravante pretende o reexame da sentença proferida na fase de conhecimento, o que não é possível. Com efeito, conforme definido no título executivo, a administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora de saúde, uma vez que integra a cadeia de fornecimento do serviço, e, portanto, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de suas atribuições internas serem exclusivamente administrativas. Logo, não configurada a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator